Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. REPARO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FUNDAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS DEVEDORAS. INSUBSITÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso concreto, a atuação das Embargantes se deu dentro dos limites do devido processo legal, do regular exercício do direito de ação e de recurso, não se enquadrando nas hipóteses que ensejam a incidência da penalidade por litigância de má-fé, afastando, portanto, a aplicação da multa requerida.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.